Tribunal: STF
Processo: RE 223550
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-11-09
Data de publicação: 1999-11-09

Ementa:
EMENTA: ESTADO DE MINAS GERAIS. ADMINISTRATIVO. ACÓRDÃO QUE
TEVE POR NULO ATO DE DISPENSA DE SERVIDORES QUE TIVERAM SEUS
EMPREGOS TRANSFORMADOS EM FUNÇÃO PÚBLICA. ART. 4º DA LEI Nº
10.154/90. ALEGADA OFENSA AOS INCS. I E II DO ART. 37 E AO ART. 39
DA CF.
Os primeiros dispositivos sob enfoque não chegaram a ser
ventilados, incidindo as Súmulas 282 e 356.
Diploma legal editado em cumprimento ao art. 39 da CF, o
qual, por isso, não pode ser apodado de inconstitucional.
Ofensa que, se ocorrente, teve por objeto o texto da lei
não da Carta.
Recurso não conhecido.